Tribunal: TJMT
Processo: 0002523-18.2009.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002523-18.2009.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS AUGUSTO CRIVELLARO - CPF: 110.840.358-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS E REGULAR DO PROCESSO – NÃO PROVIDÊNCIAS PARA CITAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o processo tramita por vários anos, sem, contudo, a parte apelante lograr êxito na localização do endereço da parte apelada. Intimado para manifestar nos autos e pagar diligência, tendo em vista que houve endereço encontrado conforme pesquisa, manteve-se inerte, o que inviabiliza a citação do réu, a caracterizar ausência de pressuposto válido do processo. A extinção não ocorreu por abandono, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vez que sequer houve citação da parte ré. Assim, desnecessária a intimação pessoal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022